Tribunal: TJSP
Processo: 2166069-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 45.245

Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual – Contrato de arrendamento mercantil – Cumprimento de sentença - Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que acolheu a impugnação

Ementa:
VOTO No 45.245

Agravo de instrumento – Ação de rescisão contratual – Contrato de arrendamento mercantil – Cumprimento de sentença - Acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença – Excesso de execução – Decisão mantida.

Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença arguido no caso vertente em relação ao excesso de execução. Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015).

Agravo desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2166069-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante LUCIA HELENA
PAPACIDERO, é agravado BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166069-90.2020.8.26.0000 - Voto no 45.245 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2166069-90.2020.8.26.0000
Agravante: Lucia Helena Papacidero
Agravada: BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca:
Paulínia (1a. Vara Judicial - Proc. n.o 0006032-37.2019.8.26.0428)
Juiz (a):
Carlos Eduardo Mendes
VOTO No 45.245
Agravo de instrumento
Ação de rescisão contratual

Contrato de arrendamento mercantil
Cumprimento de
sentença - Acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença Excesso de execução Decisão mantida.
Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi
decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r.
decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento
de sentença arguido no caso vertente em relação ao excesso de
execução. Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos
honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015).
Agravo desprovido, com observação.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 17 (fl. 84 dos autos principais), proferida nos autos da ação
de rescisão contratual, fundada em contrato de arrendamento mercantil, em
fase de cumprimento de sentença, que, entre outras disposições, acolheu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166069-90.2020.8.26.0000 - Voto no 45.245 - fss
3
impugnação apresentada no caso vertente, tendo-se em conta o excesso de
execução. Alega a exequente, ora agravante, em síntese, que no caso em
tela não se há de falar em excesso de execução; que a Instituição
Financeira, ora agravada, não comprovou nos autos se os valores relativos
às tarifas em comento foram desembolsados pelo agravante no início da
contratação ou se foi diluída ao longo do contrato de financiamento; que
aplicável o CDC em favor da agravante conforme ao art. 47. Pede a
rejeição da impugnação oferecida pela executada, ora agravada, devendo
ser reconhecido os valores apresentados pelo agravante como sendo
corretos. Negado efeito suspensivo (fl. 51). Veio contraminuta (fls. 54/58).
É o relatório.
Esse recurso veio por prevenção.
A exequente, ora agravante, alega em linhas
gerais que deve ser reconhecido como corretos os valores exequendos na
demanda em discussão, razão pela qual pede a rejeição da impugnação
oferecida pela executada, ora agravada.
A
executada,
ora
agravada,
apresentou
impugnação e questionou o excesso de execução, tendo sido acolhida a
impugnação.
A execução há de realizar-se, na medida do
possível, atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620,
ambos do CPC/1973; arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
Em sua decisão, o douto juiz de primeiro grau
acolheu a impugnação ora discutida, nos seguintes termos:
“Vistos. Acolho a impugnação de fls. 54/63, haja vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166069-90.2020.8.26.0000 - Voto no 45.245 - fss
4
demonstrado o excesso de execução incidente, sendo de rigor o acolhimento dos
cálculos apresentado pelo impugnante, adequando-se aos julgamentos em epígrafe, com
correção monetária à partir de cada desembolso e juros a partir da citação. Não há ainda
que se falar em incidência de correção monetária ou juros moratórios para restituição de
valores que não foram desembolsados pelo exequente. Fixo o valor do débito em R$
4.768,10 (quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e dez centavos), atualizado
desde a data da impugnação. Custas e despesas processuais pelo impugnando, bem
como honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso
apurado. Int” (fl. 17 destes autos do agravo; fl. 84 dos autos principais).
Não há o que tirar ou acrescentar à
fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo da agravante
com a r. decisão agravada que acolheu a impugnação ao cumprimento de
sentença arguido no caso vertente em relação ao excesso de execução.
É dever do juiz zelar pela estabilidade e
segurança jurídica, tal como ocorreu no caso ora sob exame, em respeito à
igualdade de tratamento das partes (art. 125 do CPC/1973; art. 139 do
CPC/2015), bem como ao princípio da razoabilidade.
Não vejo razão à agravante na manutenção do
valor apresentado, tal como referido no muito bem lançado despacho do
douto juiz de primeiro grau que esclareceu que não “há ainda que se falar em
incidência de correção monetária ou juros moratórios para restituição de valores que não
foram desembolsados pelo exequente”.
A agravante não demonstrou o defeito invocado
diante da impugnação apresentada, tendo sido fixado o valor do débito
exequendo pelo Juízo no caso ora sob exame.
À vista de tais considerações, não vejo motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166069-90.2020.8.26.0000 - Voto no 45.245 - fss
5
para alterar a r. decisão agravada, a qual deve ser mantida.
De acordo com o art. 85, § 1o, do CPC/2015, “são
devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença,
provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente”.
No caso ora sob exame, foi acolhida a tese de
excesso de execução, ou seja, houve pronunciamento conforme aos arts.
485 e 487 do CPC/2015. Sendo assim, razoável a majoração do valor
fixado a título de honorários advocatícios. Neste sentido, veja lição in
Theotonio Negrão e outros: “A deliberação do tribunal sobre honorários
advocatícios em sede de recurso deve ter lugar quando há um pronunciamento fundado
nos arts. 485 ou 487. Isso ordinariamente acontece na apelação e nos recursos que lhe
seguem (p. ex., recursos extraordinário e especial), mas excepcionalmente pode se dar
em sede de agravo de instrumento (p. ex., art. 356) e nos recursos subsequentes. Em
agravo de instrumento que não envolva pronunciamento fundado nos arts. 485 ou 487 (p.
ex., redistribuição do ônus da prova), não se delibera sobre honorários” (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor. 47a edição. São Paulo:
Saraiva, 2016. Nota 51 ao art. 85, página 192).
Por conseguinte, nego provimento ao agravo,
com a observação de que o valor dos honorários advocatícios fica
majorado para onze por cento (art. 85, § 11, do CPC/2015), observada a
gratuidade concedida à autora (exequente), ora agravante (art. 98, § 3o, do
CPC/2015).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica